Tribunal: CARF
Processo: 10120.729222/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729222/2012-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.416 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
CARAMURU ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.415, de 15 de dezembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10120.729221/2012-
01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Muller Nonato Cavalcanti
Silva (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva, e o Conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antônio Borges.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito presumido de
COFINS vinculado à venda de farelo de soja no Mercado Externo do 2o Trim 2012.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729222/2012-47
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.416 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729222/2012-47

ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) O crédito
presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004 é
apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à
alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e posições da NCM neles previstos;
(2) É vedado o aproveitamento de créditos em relação a receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito presumido de farelo de soja (NCM 23.04)
anteriormente à publicação da Lei no 12.431/2011 (Publicada em 27.06.2011).
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
pelo qual fez os seguintes pedidos:
I – O recebimento e o conhecimento do recurso, por atender os
pressupostos legais;
II – A declaração de nulidade do Acórdão, uma vez que o Despacho
Decisório, por possuir fundamentação deficiente, atenta contra os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório;
II – A reforma do Acórdão, de sorte que, uma vez aceitos os argumentos
e provas apresentados, seja reconhecido o direito creditório da
Recorrente.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
2.1. Conforme relatado, o presente litígio tem por objeto o Pedido de Ressarcimento
(PER) de Crédito Presumido de COFINS, vinculado à venda de farelo de soja no
mercado externo, o qual foi deferido parcialmente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Goiânia/GO.
A homologação parcial do crédito requerido neste processo ocorreu devido às glosas
que resultaram em lançamento de ofício, objeto do PAF no 10120.725254/2015-16.
Como mencionado pelo ilustre Julgador a quo, a Fiscalização glosou parcialmente
créditos presumidos da soja adquirida, por entender que a parcela de soja utilizada na
produção de biodiesel não propicia o direito de a empresa se beneficiar dos créditos do
art. 8o da Lei no 10.925/2004, sendo que há direito ao crédito presumido apenas quando
a soja é aplicada na produção de mercadoria de origem animal ou vegetal destinada à
alimentação humana ou animal.
A Recorrente afirma que demonstrou que toda a soja foi utilizada na produção de
mercadoria destinada à alimentação humana ou animal, sendo que o óleo resultante do
mesmo processo não interferiu na produção do farelo de soja, produto este que faz jus
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.416 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729222/2012-47

ao crédito. Argumentou, ainda, pela ausência de previsão legal que imponha o
aproveitamento proporcional em razão da pluralidade de produtos resultantes do mesmo
processo e matéria-prima, é de se concluir que a Recorrente tem direito ao crédito
presumido integral.

2.2. Da análise dos argumentos da Autoridade Fiscal e da defesa, entendo necessária
melhor compreensão sobre a produção de “farelo de soja” e do óleo destinado ao
biodiesel, especificando o emprego da matéria-prima (soja) na produção de tais
produtos.

2.3. Outrossim, aplica-se no caso em análise o Princípio da Verdade Material, vinculado
ao princípio da oficialidade e exprime que a Administração deve tomar decisões com
base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais
excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado,
nem sempre familiarizado com os meandros processuais.
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
I - .............
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições
e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
XI - ............
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação
dos interessados;
XIII - ............

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.416 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729222/2012-47

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de
proferir a decisão.

E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)

No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos,
poderá julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais em situações análogas.

2.4. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão
do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
a) Intimar a Recorrente para apresentar, em prazo razoável, Laudo
Técnico, demonstrando de forma detalhada:

2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.416 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729222/2012-47

a.1) Sobre a produção de “farelo de soja” e do óleo destinado ao
biodiesel, especificando o emprego da matéria-prima (soja) na produção
de tais produtos;
a.2) Demonstrar se as aquisições de soja para a produção especificada no
Item a.1 estavam sob a suspensão do pagamento das Contribuições
Sociais.
b) Analisar os documentos comprobatórios constantes dos autos, bem como
aqueles que serão apresentados pela Recorrente, elaborando Relatório
Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da diligência.
c) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

2.5. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital